Tribunal: TJSP
Processo: 2270634-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – SEGURADO PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA TERAPÊUTICA – DECISÃO DETERMINANDO QUE O TRATAMENTO CONTINUE NA NOVA CLÍNICA INDICADA PELO PLANO DE SAÚDE – LEGITIMIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI 9.656/98 – DESCREDENCIAMENTO PREVIAMENTE COMUNICADO POR CARTA ENVIADA À RESIDÊNCIA DO SEGURADO – ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES NO BOJO DE

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – SEGURADO PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA TERAPÊUTICA – DECISÃO DETERMINANDO QUE O TRATAMENTO CONTINUE NA NOVA CLÍNICA INDICADA PELO PLANO DE SAÚDE – LEGITIMIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI 9.656/98 – DESCREDENCIAMENTO PREVIAMENTE COMUNICADO POR CARTA ENVIADA À RESIDÊNCIA DO SEGURADO – ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES NO BOJO DE OUTRA DEMANDA ONDE SE PREVIRA O FORNECIMENTO DA TERAPIA PELO MÉTODO ABA, SEM QUE SE NOMINASSE O ESTABELECIMENTO PRESTADOR DO SERVIÇO – DEFICIÊNCIA PROFISSIONAL DO NOVO ESTABELECIMENTO – QUESTÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.